Tribunal: TJDFT
Processo: 0729250-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729250-67.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. RECORRIDA: LARISSA RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. PORTABILIDADE. COBERTURA. OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os contratos de plano de saúde encerram uma relação jurídica de natureza consumerista, aplicando-se, assim, as normas do CDC, razão pela qual as cláusulas do contrato devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, parte vulnerável da relação contratual. 2. O regramento legal acerca da portabilidade de carência de plano de saúde coletivo por adesão está a cargo da Resolução Normativa/ANS no 438/2018, segundo a qual é dispensado o cumprimento de novos períodos de carência e de cobertura parcial temporária na contratação de novo plano de contratação individual, familiar ou coletivo por adesão, na mesma ou em outra operadora de plano de assistência à saúde, se presentes, simultaneamente, as condições previstas em seu artigo 3o. 3. O cumprimento do período de carência sob plano de saúde anterior e o preenchimento dos requisitos para a sua portabilidade ao plano de saúde de destino revelam a ilicitude da negativa de cobertura de procedimentos médicos, fundamentada em ausência de carência. 4. O rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo, de modo que, se demonstrado pelo médico a necessidade do tratamento recomendado, não pode o plano de saúde obstar o direito da parte segurada em realizar o procedimento médico indicado pelo profissional habilitado. 5. A recusa imotivada da operadora de plano de saúde em cobrir despesas de tratamento médico indicado para o quadro clínico do paciente enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pelo portador da moléstia. 6. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida. 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, incisos III e VII, da Lei 9.961/2000, e 10, §4o, da Lei 9.656/1998, sustentando, em síntese, que o procedimento médico pleiteado não está garantido no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS), por isso não pode ser custeado pela operadora. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigos 11 da Lei 9.656/1998, 47 e 51, inciso VI, ambos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a recorrida, no momento de contratação do seu plano de saúde, omitiu ser portadora de obesidade mórbida, doença preexistente, razão pela qual é permitido à contratada suspender a cobertura de procedimento pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, não podendo ser considerada abusiva tal cláusula contratual. Suscita, ainda, dissenso de entendimento com julgado do STJ, defendendo que a recusa da operadora de plano de saúde baseada em interpretação de cláusula contratual não configura conduta ilícita passível de indenização a título de danos morais. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada JORDANA MIRANDA SOUZA, OAB/MG 54.737 (ID 30137580). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o, incisos III e VII, da Lei 9.961/2000, e 10, §4o, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome da advogada JORDANA MIRANDA SOUZA, OAB/MG 54.737 (ID 30137580). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025